Tribunal: STF
Processo: RE 1366502
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Santa Catarina opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido mostra-se compatível com o Tema 793 da repercussão geral desta Suprema Corte e pela incidência da Súmula n. 279 desta Corte.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    “No caso em apreço há omissão que merece exame, considerando que o tema central do recurso não foi apreciado na r. Decisão monocrática.



    Com efeito, a controvérsia principal reside na necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, nos moldes delimitados no Tema 793 de Repercussão Geral.



    (...)



    Por fim, a omissão se verifica também na ausência de manifestação em relação ao próprio pedido recursal: 



    Ante o exposto, o Estado recorrente requer seja o presente recurso admitido no Juízo “a quo” para ser remetido ao Juízo “ad quem”, o Supremo Tribunal Federal, para que, por esta Corte Suprema seja conhecido e provido, reformando-se totalmente a decisão recorrida, para que a União seja mantida no polo passivo da lide, e consequentemente, que a ação seja julgada pela Justiça Federal.”



    A União apresentou contrarrazões pugnando que “(...) que a tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do mencionado Tema nº 793 não abrange o medicamento que, embora tenha registro na ANVISA, ainda não foi padronizado e incorporado à lista do SUS, para o tratamento indicado.“



    Aduz, ainda, “ser decorrência lógica da obrigação solidária a possibilidade de qualquer ente federado ser demandado em juízo, sem que seja permitido ao magistrado impor à parte que inclua um ente específico no polo passivo da demanda, sob a pena de subverter a própria noção de solidariedade. “ 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que na decisão ora recorrida, fui claro em apresentar os fundamentos pelos quais entendi que as conclusões levadas a efeito pelo tribunal de origem se assentaram em nítida avaliação dos fatos e provas constantes dos autos sobre a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, incidindo, assim o óbice da Súmula 279 desta Corte, bem como a subsunção da discussão ao Tema n. 793 da repercussão geral. 



    Ademais, cumpre destacar que, na presente hipótese, a União foi incluída no polo passivo da lide, tendo a Justiça Federal determinado sua exclusão e o retorno dos autos à Justiça Estadual (Evento nº 9 p. 92). 



    O Embargante, a pretexto de corrigir suposto vício na decisão atacada, busca, de fato, seu reexame e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ocorre que não há na decisão recorrida nenhuma pecha ou erro material a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator